Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-81.2016.8.11.0032
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001790-81.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULINA NICE DA SILVA - CPF: 593.224.541-72 (APELANTE), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULINA NICE DA SILVA - CPF: 593.224.541-72 (APELADO), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE BANCÁRIA – FALSIFICAÇÃO CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, INCLUINDO-SE OS QUE OCORRERAM DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS – JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O DANO MORAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do STJ.

A
testada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente.
(TJMT. RAC no 0000930-93.2013.8.11.0094 – Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples, se não há comprovação da má-fé.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”
(Súmula no 43 do STJ)

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula no 54 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por PAULINA NICE DA SILVA e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, c/c Repetição de Indébito no 0001790- 81.2016.8.11.0032, Código 68017, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

(a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que tange ao contrato de empréstimo reconhecido como inexistente nestes autos;

(b) Determinar a restituição em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor, no valor de R$5.559,88 (2.779,94 x 2); (

c) A compensação de R$220,38 do montante total.

(d) Condenar o requerido Banco ITAÚ CONSIGNADO S.A ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, os quais restam fixados no valor de R$ 5.000,00, que se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita.

(e) Determinar que os juros de mora e a correção monetária devem incidir da seguinte forma: correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento (data da sentença) e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, ex vi do julgamento proferido no Resp n 1.132.866/SP (2a Seção - Dissídios Privados), que pacificou a jurisprudência da Alta Corte sobre esse tema.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e nos ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido”
(Id. 217277430).

Em suas razões, de Id. 217277438 , a 1o apelante requer a reforma da sentença quanto ao termo inicial da correção monetária sobre o indébito, para que incida desde o desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ e, ainda, que a restituição seja acrescida das parcelas vencidas durante o curso do processo, nos termos do artigo 323 do CPC.

Por sua vez, ao 2o apelante, ao Id. 217277442, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais, modificado o termo dos juros de mora para a data do arbitramento dos danos morais e que a devolução do indébito seja de forma simples.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 217277447 e 219124683, por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso a ilegalidade dos descontos em folha de pagamento da autora, proveniente de empréstimo consignado, objeto de fraude. Diante das assinaturas contidas no contrato apresentado pelo banco demandado, foi realizada perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade da assinatura.

O Magistrado
a quo
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

(a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que tange ao contrato de empréstimo reconhecido como inexistente nestes autos;

(b) Determinar a restituição em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor, no valor de R$5.559,88 (2.779,94 x 2) e a compensação de R$220,38 do montante total.

(d) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, os quais restam fixados no valor de R$5.000,00, que se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita.

(e) Determinar que os juros de mora e a correção monetária devem incidir da seguinte forma: correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento (data da sentença) e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso.

(f) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e nos ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido (Id. 217277430).

Ambas as partes recorrem da sentença,

A autora, 1o apelante, requer modificação do termo inicial da correção monetária incidente sobre o indébito, para a partir do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ e, ainda, que a restituição seja acrescida das parcelas vencidas durante o curso do processo, nos termos do artigo 323 do CPC.

Por sua vez, o banco demanda, ora 2o apelante, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais, modificado o termo dos juros de mora para a data do arbitramento dos danos morais e que a devolução do indébito seja de forma simples.

Pois bem.

Da repetição do indébito.

Reconhecida a irregularidade do contrato de empréstimo consignado, sabe-se que devem ser devolvidos todos os valores descontados indevidamente na folha de pagamento do autor, inclusive aqueles que foram realizados no curso da ação.

No entanto, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento.

Tanto a jurisprudência do STJ como a desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Portanto, a sentença no ponto merece reforma para que a
repetição do indébito se dê na forma simples
e que abranja
todos os valores descontados indevidamente da autora, incluindo-se os realizados no curso da demanda
, a ser recalculados, em fase de liquidação de sentença, a fim de se impedir que a autora sofra prejuízo pelo que pagou indevidamente, cabendo-lhe, após a compensação dos valores do que lhe for devido (art. 42, CPC).

Apurados os valores devidos após a compensação, estes devem ser restituídos ao consumidor, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento indevido (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 da CC).

Do dano moral.

No que concerne
ao dano moral, este independe da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na pensão, que certamente enseja transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como em quantia suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua.

Assim, tenho que o valor fixado em sentença de
R$5.000,00 (cinco mil reais) não comporta redução,
pois atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente às peculiaridades do caso e ainda se mostra condizente com os valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora para o dano moral, correta a sentença que fixou a partir do evento danoso
(Súmula no 54 do STJ – Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado em relação aos danos morais está bem lançado e merece ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar que a
repetição do indébito seja na forma simples
e abranja
todos os valores descontados indevidamente da autora, incluindo-se os realizados no curso da demanda
, a serem recalculados, em fase de liquidação de sentença, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento indevido (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 da CC).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação
n
o
0001790-81.2016.8.11.0032 – Rosário Oeste

Apelante:
Paulina Anice da Silva

Apelado:
Banco Itaú BMG S.A.

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por Paulina Anice da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da ação de indenização por dano moral c/c repetição de indébito que move contra Banco Itaú BMG S.A., julgou improcedente o feito, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios.

Inconformada, a apelante
arguiu o cerceamento defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que constam no
contrato apresentado pela instituição financeira, assinaturas fraudulentas, com modificação/alterações evidentes,
pugnando pela necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Alternativamente, pugna para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, por ausência de prova da legitimidade do contrato, o ressarcimento dos valores pagos, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, que acolheu o cerceamento de defesa suscitado pela apelante, entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Compulsando os autos, denota-se que a autora, ora apelante, tão logo apresentou a impugnação à contestação, logrou reputar fraudulenta as assinaturas constantes do contrato apresentado pelo apelado.

Portanto, sendo este o ponto controvertido, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do magistrado, até porque sequer estão juntados aos autos os documentos originais.

Já tive oportunidade de decidir neste sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO –
ASSINATURA
FRAUDULENTA -
PERÍCIA
TÉCNICA REQUERIDA – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de
cerceamento
do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre
cerceamento
do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)
”. (Rac n. 0001563-91.2016.8.11.0032, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.02.21)

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica,
pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

Cuiabá, 04 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024